Tribunal: STF
Processo: HC 246644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.